Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS PARA A HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Cláusula contratual que prevê honorários advocatícios para a hipótese de cobrança judicial do empréstimo concedido pela entidade de previdência complementar não autoriza a sua inclusão no saldo devedor descontado das contribuições restituídas ao participante que se desliga do plano de previdência complementar.
II. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não autorizam a interpretação de que, aos honorários advocatícios de sucumbência, podem ser agregados honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de ação judicial.
III. Apelação conhecida e desprovida.